Tribunal: TJMT
Processo: 1023513-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023513-65.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Considerando que o pleito liminar foi analisado pelo e. Des. Luiz Ferreira da Silva, durante o plantão do recesso judiciário, INTIME-SE o Agravado para, querendo apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso II, do CPC.
II – Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.